Tribunal: TJDFT
Processo: 0756621-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0756621-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WENDER MATIAS NASCIMENTO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA EXECUÇÃO PENAL DO DF - VEP DESPACHO Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, com atuação perante este Plantão Judiciário de 2a Instância. BRASÍLIA-DF, data e hora da assinatura eletrônica. Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Plantonista